Tribunal: TJPA
Processo: 0820006-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820006-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: DILCE LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0820006-62.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA - OAB/PA 7.961

AGRAVADO: DILCE LOPES DE SOUZA

ADVOGADO: LUCIETE DOS SANTOS TAVARES – OAB/PA 27.449

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE MULTA NÃO APRECIADO. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Devem ser acolhidos os aclaratórios, quando presente omissão no acórdão embargado, no sentido de ser analisado o pedido de apreciação da tese de diminuição da multa imposta na decisão agravada.

3. Ausente qualquer justificativa pelo descumprimento de ordem judicial, não há razões para afastar a incidência da multa diária.

4 - Astreintes fixadas no valor diário de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 5.000,00 não revelam excessividade alguma à agravante, que é uma concessionária de energia elétrica e inexiste complexidade à obrigação imposta.

4. Embargos acolhidos, sem alteração do julgado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em acolher os embargis de declaração opostos, sem alteração do julgado, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 13648879, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA OBSTAR O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA E SUSPENDER A COBRANÇA DE DEBITOS PRETERITOS RELATIVOS AO SUPOSTO CONSUMO NÃO REGISTRADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que o corte do serviço de energia elétrica somente é admitido em caso de inadimplemento atual, conforme previsto no art. 6º da Lei 8.987/1995.

2 – A recorrente, deve se abster de inserir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e de suspender a energia da unidade consumidora, relacionada à dívida discutida nos presentes autos. Porém, caso pretenda, pode ingressar com a ação de cobrança, com observância do contraditório e da ampla defesa, em atendimento ao princípio constitucional do Direito de Ação.

3 - Recurso conhecido e parcialmente provido”.

A embargante, em suas razões de ID. 13840164, em suma, afirma que o acórdão foi omisso, porque pleiteou a minoração da multa diária fixada pela decisão agravada, em R$ 3.000,00 até o limite de R$ 5.000,00, que não foi apreciada pelo colegiado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, no afã de ser diminuida a multa imposta pelo Juízo de Piso.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

14491967.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, adianto que assiste parcial razão ao embargante.

Com efeito, esta egrégia Turma ao analisar o recurso, de maneira fundamentada, não analisou o pedido de redução do valor fixado a titulo de astreints, par ao caso de descumprimento da decisão agravada (ID 13648879).

Contudo, apesar de reconhecer a existência de omissão em relação ao pedido de redução da multa, entendo que o referido pedido não merece provimento.

Note-se que só admite a excepcional redução da multa periódica acumulada em virtude do descumprimento de ordem judicial, nos casos em que houver cumulativamente: (i) o valor alcançado seja exorbitante; (ii) que, no momento da fixação, a multa diária tenha sido fixada em valor desproporcional ou incompatível com a obrigação e; (iii) que a parte beneficiária da tutela específica não tenha buscado mitigar o seu próprio prejuízo.

Percebe-se que a agravante em momento algum demonstrou algum empecilho para cumprimento da ordem judicial, mas ao contrário, verifico que o reestabelcimento de enegia elétrica da unidade consumidora da Embargada, depende apenas e tão somente de boa vontade da concessionária recorrente.

De igual modo, entendo que a multa diária fixada em R$ 3.000,00 até o limite de R$ 5.000,00

se deu em valor proporcional e razoavel.

Saliente-se, ademais, que o valor da referida multa não é, nesta fase processual, definitivo, pois poderá ser revisto a qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado, na execução, caso se revele excessivo ou insuficiente, com base no art. 461, § 6º, do CPC.

Vale comentar, por fim, que a multa questionada não extrapola do razoável, observados, o porte e a capacidade econômica da empresa ré, bem como a razoabilidade do prazo para cumprir obrigação consistente na adoção de providência sem nenhuma complexidade.

Ressalto ainda que as astreintes são impostas como instrumento coercitivo objetivando a celeridade e, destacadamente, a efetividade dos provimentos jurisdicionais, e que a sua incidencia só incidirá caso haja conduta desidiosa frente a determinação do juiz singular.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, e, sem alteração do julgado integrar às suas razões de decidir a fundamentação deste acórdão, cuja ementa passa a contar com o seguinte teor:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA OBSTAR O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA E SUSPENDER A COBRANÇA DE DEBITOS PRETERITOS RELATIVOS AO SUPOSTO CONSUMO NÃO REGISTRADO. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que o corte do serviço de energia elétrica somente é admitido em caso de inadimplemento atual, conforme previsto no art. 6º da Lei 8.987/1995.

2 – A multa cominatória foi fixada de forma clara, em montante que não se revele desproporcional ou demasiado elevado, com o intuito de inibir eventual descumprimento da ordem judicial, sendo mecanismo de coação para a garantia do cumprimento da decisão.

3- A recorrente, deve se abster de inserir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e de suspender a energia da unidade consumidora, relacionada à dívida discutida nos presentes autos. Porém, caso pretenda, poderá ingressar com a ação de cobrança, com observância do contraditório e da ampla defesa, em atendimento ao princípio constitucional do Direito de Ação.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023